Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803686-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAFAEL ELIAS FIGUEIREDO MOREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há falar em redução dos descontos realizados em conta corrente do agravante, uma vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo agravante, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência interposta por
RAFAEL ELIAS FIGUEIREDO MOREIRA
em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência em razão de ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Em suas razões (ID 1734168) sustenta o ora agravante que a decisão
a quo
foi equivocada, uma vez que, há entendimentos do STJ bem como deste Egrégio Tribunal no sentido de que as
disposições das leis sobre contratos de empréstimos consignados são aplicadas, por analogia, aos contratos cujas prestações são debitadas diretamente do salário do servidor, quando do crédito em sua conta corrente
, tudo isso em homenagem aos princípios da
natureza alimentar do salário
, da
razoabilidade
, da
dignidade da pessoa humana
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
das instituições financeira conforme se depreende dos seguintes precedentes.

Bem como assevera a existência do perigo de dano, visto que a manutenção da decisão ora recorrida irá agravar ainda mais a situação do Recorrente.

Por fim, requer que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, para determinar que o BANPARÁ,
inaudita alter pars,
ajuste proporcionalmente os valores das prestações dos citados contratos de forma a manter a somatória dos descontos no limite máximo de 30% da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios, bem como que o Agravado se abstenha de inserir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Os autos foram distribuídos eletronicamente a minha relatoria e, nessa condição, indeferi o pedido de liminar (Id. n. 2487151)

O Banco do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (Id. n. 2548064), argumentando sobre a impossibilidade de limitação percentual acerca de empréstimos de natureza não consignada, colacionando farta jurisprudência acerca do tema em discussão.

O Ministério Público de 2º grau, se manifestou através do parecer de Id. n. 2649658 – págs. 01/10, pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaca-se que a análise deste recurso se limitará a verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos para o deferimento da tutela de urgência, isto é, acerca da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, não vislumbro fundamentos suficientes para reforma da decisão agravada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Na hipótese em julgamento, a controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar a presença dos requisitos essenciais à concessão da tutela antecipada, indeferida pelo Juízo de piso, para que o Banco Agravado, adeque o valor total dos descontos em conta corrente, referente as parcelas dos empréstimos consignados e pessoais, aos limites e balizas referidas no Decreto Estadual n. 4.665/01 da remuneração da Autor/Agravante.

Como incontroversa está a pactuação e a existência de conta-corrente, a principal questão controvertida consiste em saber se o banco pode descontar as prestações do empréstimo contratado pelo autor na mesma conta-corrente em que o cliente recebe seus proventos - não se tratando aqui de conta salário exclusiva -, e se é possível o estabelecimento da mesma limitação referente a consignações em folha de pagamento.

No caso, consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação contratual, conforme extrato que instrui a exordial - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.

Nesse contexto, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do agravante, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária agravada.

Isso fica claro nos documentos juntados, em especial nos contratos de empréstimos, nos quais o agravante confessa a dívida, bem como autoriza os descontos das parcelas assumidas em sua conta corrente mantida junto ao banco agravado e os descontos realizados não ultrapassam o patamar legal.

Ademais, cumpre destacar que, a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte agravada.

Aqui tal distinção parece importante, pois, como bem leciona Claudia Lima Marques, a consignação em folha de pagamento é permitida para fins de contrato de crédito ao consumo, devendo, nesse caso específico, "preservar o mínimo existencial". "Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584)

Nesse sentido, quanto a probabilidade do direito, atualmente entende-se que a retenção de parte da verba remuneratória percebida pelo trabalhador somente é possível nos casos de empréstimos consignados, o qual deve observar o limite legal de 30% (trinta por cento). Tratando-se de empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se configura conduta abusiva a retenção de quaisquer valores diretamente em conta corrente, visto que no instrumento contratual há cláusula autorizativa pelo consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já entende da mesma forma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.641.268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 12/6/2018, DJe 20/6/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONT A-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINT A DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original).

Assim, conclui-se que a pretensão do agravante de imposição dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) em sua remuneração seja aplicada sobre todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, contraria a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações contratuais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque visa resguardar aquilo que as partes avençaram em comum acordo, como o valor total do empréstimo, o valor e a quantidade de parcelas e as taxas de juros aplicadas.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do agravante, não se vislumbra, a princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela agravada. Não se pode perder de vista, outrossim, que o agravante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Nesse contexto, ante a ausência dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, a manutenção da decisão hostilizada agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira da manifestação do Òrgão Ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 21/07/2020